Tribunal: TJSP
Processo: 2118055-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - Alegação de prisão preventiva ilegal - Presença dos pressupostos e fundamentos da prisão cautelar - Decisão que determinou a manutenção da custódia suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.